Tribunal: TJSP
Processo: 1005253-79.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Compra e venda de móveis planejados. Ação de rescisão contratual. Fornecedora que não entrega o produto. Financeira que, embora formalmente tenha celebrado contrato mercantil de desconto bancário com a fornecedora, efetivamente participou da cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável. Recurso desprovido.